Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DPVAT. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA. DEBILIDADE PERMANENTE. INVALIDEZ PARCIAL. TERMINOLOGIA. SINISTRO COBERTO PELO CONTRATO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE VALOR POSTULADO E O ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Quando a prova pericial demonstra a debilidade da Autora e especifica a gradação do percentual de perda e o grau de repercussão, com referência expressa à Lei 6.194/1974, tem-se por evidente que, dentro desse contexto, debilidade e invalidez estão assumindo funções equivalentes, o que torna incabível o debate da questão sobre o viés da semântica.
2. A metodologia aplicada na sentença para calcular o valor da indenização contemplou corretamente a proporcionalidade da perda (25%) e a repercussão no grau médio (50%), equivocando-se apenas no resultado, uma vez que é irrisória a diferença entre o valor correto e o consignado na sentença.
3. Havendo erro material no resultado, impõe-se a reforma da sentença para constar o valor certo.
4. O evento danoso é o acidente automobilístico, e não o pagamento administrativo feito a menor pela Seguradora.
5. A correção monetária nas ações de seguro DPVAT flui a partir do evento danoso (S.STJ 580). Os juros moratórios contam desde a citação (CC, art. 405).
6. Se na sentença o valor postulado foi significativamente reduzido, representando um percentual inferior a 10% (dez por cento) do total pedido, além da rejeição de outro pedido acessório, cumpre reconhecer a sucumbência mínima da parte RÉ e imputar à Autora a obrigação de arcar integralmente com as despesas do processo (CPC art. 86, parágrafo único).
7. Recursos da autora parcialmente conhecido e no mérito improvido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido.